Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PARCELAMENTOS ANTES DA VIGÊNCIA. SELIC. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCIDÊNCIA DESDE A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar no não conhecimento do recurso, se o recorrente indica de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão de primeiro grau e, consequentemente, não viola o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. A Lei Complementar 943/2018, entrou em vigor em 01/06/2018 e alterou a correção dos parcelamentos do INPC para a taxa SELIC, com fulcro no art. 2o, §2o da citada lei.
3. O art. 4o da LC n. 943/18 estabeleceu, expressamente, a retroatividade das disposições do art. 2o ao dispor a aplicação da taxa SELIC às parcelas vincendas dos parcelamentos tributários já deferidos na data de sua entrada em vigor.
4. A Lei Complementar Distrital n. 943/18, disciplina que as parcelas de parcelamento vincendas serão corrigidas monetariamente pela taxa SELIC após a sua vigência, incidindo a correção entre o mês seguinte ao do deferimento do parcelamento e o último mês anterior ao do pagamento da parcela, sobre o valor base da parcela desde o deferimento do parcelamento tributário.
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.